Tribunal: TJBA
Processo: 8174537-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8174537-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATHEUS NERI ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVA INDEPENDENTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Recorrente condenado à pena de
4 (quatro) anos de reclusão e
a
o pagamento de 10 (dez) dias-multa,

cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente
à época dos fatos,
pela prática de roubo simples, sob a imputação de ter, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma, subtraído para si um aparelho celular e uma carteira da vítima, sendo detido por populares dias depois na mesma região e apresentado em flagrante pela Polícia Militar.

2
.
Recurso defensivo calcado, preliminarmente, na tese de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

3
.
As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, embora recomendáveis, não ensejam nulidade absoluta quando não observadas estritamente, notadamente quando a autoria delitiva encontra-se amparada em outros elementos de prova, como a confissão extrajudicial e o reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório. A nulidade suscitada confunde-se com o próprio mérito da prova e, diante da robustez do conjunto probatório independente, deve ser rechaçada.

4
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito restam sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, corroborados pela palavra firme e coerente da vítima, pelo depoimento do policial militar que efetuou a condução e pela confissão extrajudicial do acusado. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

5
.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8174537-78.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
Matheus Neri Alves Pereira
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator